Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-86.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012049-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILIAN SILVA DUARTE - CPF: 293.130.728-90 (APELANTE), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), IZABEL CAMILA DE PAULA - CPF: 033.074.491-76 (APELANTE), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO - SITE DE ANÚNCIOS – AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa o ressarcimento por dano matarias e morais o site que atua apenas como página eletrônica de anúncios, sem intervir, em nenhum momento, na intermediação do negócio jurídico fraudulento, cujas tratativas ocorreu diretamente entre fornecedor e o consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais extinto sem julgamento de mérito ante a ilegitimidade passiva, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes defendem a legitimidade do site de anúncios para figurar no polo passivo de Ação que visa o ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes da compra por eles de veículo proveniente de furto.

Pedem o reconhecimento da legitimidade e a indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões no Id n. 141191768.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais extinto sem julgamento de mérito ante a ilegitimidade passiva.

Os autores/apelantes ajuizaram esta Ação contra o demandado, site de anúncios OLX (nome fantasia), visando ressarcimento por danos materiais e morais porque compraram um veículo que estava anunciado nessa página da internet e ele era produto de roubo, o que causou danos materiais e abalo moral.

Os sites de intermediação, como se caracteriza o apelado, equipare-se àqueles da categoria dos provedores de aplicações, que disponibilizam informações criadas por terceiros, desse modo, são regidos pela norma da Lei n. 12.965/2014.

No entanto, embora a relação jurídica entre anunciante e intermediador permeie modalidades de contrato previstas no Código Civil, nenhuma delas consegue definir especificamente essa relação jurídica, cabendo ao julgador enquadrá-la de maneira adequada.

Vê-se, contudo, que o site, ao veicular propaganda de produtos e serviços por meio da sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços e, desse modo, a relação entre aquele que oferece e o sítio eletrônico será qualificada como de consumo, caracterizando a responsabilidade solidária prevista no CDC, dependendo da natureza da atividade exercida pelo este.

Desse modo, a legitimidade e a consequente responsabilidade civil vai depender do serviço ofertado pela plataforma, assim, se o serviço oferecido é apenas a aproximação entre vendedor e comprador, ou seja, não faz nenhum tipo de intermediação, não participa de nenhuma das fases de tratativas entre o consumidor e o anunciante, ainda que se caracterize qualquer ato ilícito passível de reparação, não há nexo de causalidade entre o sítio que faz o anuncio e o comprador, mas unicamente entre o anunciante/vendedor e o comprador.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA PLATAFORMA "OLX". FRAUDE COMETIDA PELO SUPOSTO FORNECEDOR. SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE ATUOU COMO MERO SITE DE CLASSIFICADOS, DISPONIBILIZANDO A BUSCA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NA INTERNET, SEM QUALQUER INTERMEDIAÇÃO NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se a sociedade empresarial que disponibiliza espaço para anúncios virtuais de mercadorias e serviços (no caso, a plataforma "OLX") faz parte da cadeia de consumo e, portanto, deverá ser responsabilizada por eventuais fraudes cometidas pelos usuários.

2. A relação da pessoa com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo, com lucro, direto ou indireto, do fornecedor.

3.
Não obstante a evidente relação de consumo existente, a sociedade recorrida responsável pela plataforma de anúncios "OLX", no presente caso, atuou como mera página eletrônica de "classificados", não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois
não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos celebrados na respectiva plataforma
, visto que as contratações de produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o fornecedor e o consumidor.

4. Ademais, na hipótese, os autores, a pretexto de adquirirem um veículo "0 km", por meio da plataforma online "OLX", efetuaram o depósito de parte do valor na conta de pessoa física desconhecida, sem diligenciar junto à respectiva concessionária acerca da veracidade da transação, circunstância que caracteriza nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, apta a afastar eventual responsabilidade do fornecedor.

5. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.836.349/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. ANÚNCIO DE MOTOCICLETA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROVEDOR DE ANÚNCIOS NA INTERNET. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual"
(REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25.10.2016, DJe 9.11.2016).

3.
No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que o serviço prestado pela recorrida não inclui participação efetiva na compra e venda, mas mera disponibilização de espaço virtual para anúncios,
razão pela qual não há que se falar em legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da inserção de anúncio fraudulento
.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.819.064/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA VOLTADA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADO.

1. Ação ajuizada em 17/09/2007. Recurso especial interposto em 28/10/2013 e distribuído a este Gabinete em 26/08/2016.

2. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90.

3. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo.

4. Existência de múltiplas formas de atuação no comércio eletrônico.

5.
O provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual.

6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.444.008/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julg. em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016).

Neste caso, o que se extrai dos autos, especialmente da narrativa do próprio autor é que referido sítio eletrônico apenas anunciou o automóvel, não participou, em nenhum momento, da negociação que ocorreu diretamente entre o vendedor e o comprador, assim, não há nexo de causalidade entre o serviço do provedor da plataforma de anúncios e o dano sofrido pelos autores, o que afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa reparação de danos materiais e morais por fraude no negócio entabulado entre eles.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022